Tribunal: TJSP
Processo: 2243375-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA COMPELIR O AGRAVANTE A JUNTAR DOCUMENTOS – IMPUGNAÇÃO E TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO AINDA NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.